Tribunal: TJMT
Processo: 1080909-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊCIA DE PROPRIEDADE, RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E CANCELAMENTO DO PROTESTO DETERMINADA EM SENTENÇA NOS AUTOS (1000724-93.2023.8.11.0035). DISCUSSÃO NA PRESENTE DEMANDA. PROTESTO MANTIDO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DO MESMO TITULO USADO NA AÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA DÍVIDA PROTESTADA. ART. 373, INCISO II DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 290133873 – reclamação no 1080909-89.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- Afirma a Recorrente obteve êxito nos autos (1000724-93.2023.8.11.0035), onde foi determinado a transferência de um veículo VW/Gol 1.6 Power, ano/modelo 2004/2005, placa HBD3990, em favor da parte contrária naqueles autos, bem como dívidas tributárias e acessórios, e, a exclusão do nome da Recorrente de qualquer órgão quanto a negativação, inscrição de dívida ativa e protesto, referente ao veículo debatido, desde a data da comunicação da venda (11/09/2018). 3- Em análise ao protesto divulgado nos autos (1000724-93.2023.8.11.0035 – id. 123300801), verifica-se, que a Recorrente teve seu nome protestado em 13/7/2023, sob o número 12215, documento expedido em 14/7/2023. Ocorre que o mesmo título extrajudicial foi juntado nos presentes autos, para demonstrar que ainda o nome da Recorrente continuava protestado (id. 290133861). A presente demanda, foi inaugurada em 14/11/2024. Noutras palavras, a Recorrente não trouxe aos autos certidão atualizada do protesto, a fim de demonstrar que o registro restritivo ainda era mantido. Desse modo, inexiste nos autos provas robustas à atribuir qualquer responsabilidade reparatória em desfavor dos Recorridos. 4- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080909-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LESSANDRA MENDES DA SILVA - CPF: 032.712.401-67 (RECORRENTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025